Tribunal: TJBA
Processo: 8055056-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055056-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: SANTA BRITO PRATES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por QI Sociedade de Crédito Direto S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Santa Brito Prates, deferiu parcialmente tutela liminar para limitar os descontos no benefício previdenciário da autora a 45% do valor do benefício, distribuídos conforme o art. 115, VI, da Lei 8.213/91, sendo 35% para empréstimos, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação dos descontos consignados aos percentuais estabelecidos no art. 115, VI, da Lei 8.213/91 é medida adequada no contexto de ação de superendividamento; (ii) verificar se o valor líquido remanescente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 afasta, por si só, a caracterização do superendividamento; e (iii) determinar se a tutela de urgência pode ser deferida antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplicou corretamente os percentuais estabelecidos no art. 115, VI, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 14.431/2022, que disciplina os limites para descontos em benefícios previdenciários, não criando limitações arbitrárias, mas aplicando parâmetros legais expressos.

4. A análise do superendividamento, conforme art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor incluído pela Lei 14.181/2021, não se limita ao valor absoluto remanescente após os descontos, mas considera a capacidade global de pagamento das obrigações e a preservação da dignidade e subsistência do consumidor.

5. O valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo Decreto 11.567/2023 tem sido objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal (ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097), sendo reconhecido por diversos julgados como manifestamente insuficiente para garantir as despesas essenciais mínimas de subsistência.

6. A concessão da tutela de urgência não dispensa a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, mas garante que o consumidor superendividado chegue a tal ato processual em condições mínimas de dialogar com seus credores, sem comprometimento completo de sua subsistência.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido reiteradamente a possibilidade de concessão da tutela liminar nas ações de repactuação por superendividamento quando demonstrada a necessidade de preservação do mínimo existencial, independentemente da realização prévia da audiência de conciliação, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

8. Os documentos acostados à inicial demonstram a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência: probabilidade do direito evidenciada pelo comprometimento excessivo da renda com descontos consignados, e perigo de dano caracterizado pela impossibilidade de arcar com necessidades básicas de subsistência.

9. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085 dos recursos repetitivos não se aplica ao caso, pois a limitação dos descontos decorreu das previsões da Lei do Superendividamento e não da Lei 10.820/2003.

10. A medida liminar não cancela os contratos nem impede a cobrança dos débitos, apenas limita os descontos aos patamares legais, tratando-se de medida plenamente reversível, com proteção aos eventuais prejuízos da instituição financeira prevista no art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação dos descontos consignados em benefício previdenciário aos percentuais estabelecidos no art. 115, VI, da Lei 8.213/91 é medida adequada no contexto de ação de superendividamento, visando preservar o mínimo existencial do consumidor.

A caracterização do superendividamento não se limita à análise do valor absoluto remanescente após os descontos, devendo considerar a capacidade global de pagamento e a preservação da dignidade da pessoa humana.

A tutela de urgência pode ser deferida antes da realização da audiência de conciliação nas ações de repactuação por superendividamento quando demonstrada a necessidade de preservação do mínimo existencial e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A; Lei 8.213/91, art. 115, VI; Lei 14.181/2021; Lei 14.431/2022; Decreto 11.567/2023; CPC, arts. 300 e 302; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Agravo de Instrumento 07170696620228070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.08.2022; TJ-RS, Agravo de Instrumento 5252477-52.2022.8.21.7000, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, 17ª Câmara Cível, j. 14.01.2023; TJ-DF, Agravo de Instrumento 07125983620248070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 27.06.2024; STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8055056-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e agravada SANTA BRITO PRATES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA